Tribunal: TJMT
Processo: 0001019-48.2016.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001019-48.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical, Posturas Municipais]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELANTE), JUCIANE PEREIRA LIMA - CPF: 812.697.221-15 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL -

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA -

PRECEDENTES STJ -

APELO NÃO CONHECIDO.

“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.”(AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)

Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível proposto pela
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara nos autos da Notificação Judicial

ajuizada em desfavor do
Município de Juara/MT
, que indeferiu a petição inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC, com a consequente extinção da ação sem resolução de mérito.

Nas razões recursais
,
requer preliminarmente pela concessão da isenção de preparo e de custas, com espeque no parágrafo 2° do artigo 606 da CLT e artigo 39 no Decreto 6.380/805, bem como pela decretação da incompetência do Juízo Estadual para julgamento da presente causa e, o respectivo envio do processo a Justiça do Trabalho.

Requer ainda, o prequestionamento, no sentido da presente Corte exarar o posicionamento quanto ao objeto da ação no que tange ao previsto no § 19 do artigo 485 do Código de Processo Civil Brasileiro.

No mérito, defende a não configuração do abandono da causa/prescrição intercorrente, ante a ausência da intimação pessoal e comprovação da desídia ou do abandono processual da própria parte.

Sem Contrarrazões. (Id. 3380531).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sob o entendimento de que o feito não denota interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público (Id. 3752280)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, objetiva a apelante a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara nos autos da Notificação Judicial ajuizada em desfavor do Município de Juara/MT, que indeferiu a petição inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC, com a consequente extinção da ação sem resolução de mérito.

Na hipótese, a sentença recorrida indeferiu a inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC, em decorrência de a autora/apelante não ter efetuado o pagamento das custas processuais ou apresentando provas que sustentem a sua alegada hipossuficiência, mesmo após intimada para emenda-la, sob pena de extinção do feito.

A propósito, colaciono o trecho da decisão recorrida, in verbis:

“[...]
Inicialmente, constato que a parte requerente deixou de cumprir as determinações de f. 47, que determinou a emenda a inicial, a fim de que o autor comprovasse hipossuficiência ou recolhe taxas e custas
. [...] Deveras, tem-se que a ilegalidade reside no indeferimento da inicial sem prévia oportunidade de emenda ou complementação a parte requerente, contudo, havendo este ato processual e, não tendo esta se desincumbido deste interim, crível o indeferimento da exordial. [...]
Vê-se, portanto, que alternativa não resta senão extinguir a causa sem resolução do mérito, eis que mesmo após intimado, friso, por duas vezes
, para comprovar a mora da parte devedora, a parte insiste em descumprir a ordem e acostar os autos o mesmo documento que não comprova o aludido. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro a petição inicial nos termos do paragrafo único do artigo 321 do CPC e por consequência julgo e declaro extinta a presente ação sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, I, do CPC.”

Pois bem. Em que pesem as alegações da recorrente,
o recurso não merece sequer o conhecimento.

Explico.

De acordo com o art.1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação conterá, obrigatoriamente,
os fundamentos de fato, de direito e

razões que ensejarão a possível reforma da sentença
.

A respeito da matéria leciona Humberto Theodoro Junior, in verbis:

"Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois 'recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto'. Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art.536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531)." (Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 53a Ed. Forense, 2012, pág. 607).

No entanto, a autora/apelante em nenhum momento impugnou os fundamentos adotados na sentença (inépcia da inicial em decorrência do descumprimento do art. 321 do CPC), pleiteando tão somente a isenção de preparo recursal, ao argumento de que faz jus à gratuidade judiciária e, arguindo teses quanto a institutos diversos, como, por exemplo, da incompetência absoluta deste Tribunal e da não configuração de abandono de causa.

Ora, é cediço que em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais recorre, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão.

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno:

“ Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada
” (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Volume 5, 2008, p. 30-31).

No caso, a apelante deixou de esboçar de forma clara e precisa a sua irresignação quanto a sentença, e não apresentou razão hábeis a contrapor as fundamentações apresentadas.

Assim, resta clarividente a ofensa ao princípio da dialeticiadade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.

1. Ação de reintegração de posse.

2. A interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição legal do recurso cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

3. Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

(N.U 0002229-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)”(destaquei)

Sendo assim, não havendo impugnação aos fundamentos da sentença, o recurso carece de requisito essencial para a sua a admissibilidade, razão pela qual inviável o conhecimento do apelo, não há como conhecer da apelação.

Isto posto,
não conheço do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021